Tribunal: TJDFT
Processo: 0752123-59.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0752123-59.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: JOAO RUFINO CHAVES D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por BANCO DO BRASIL S.A, ora liquidado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, em liquidação individual de sentença coletiva requerida por JOÃO RUFINO CHAVES, ora liquidante/agravado, nos seguintes termos (Decisão ID. 177918737 - autos de origem): “Trata-se de liquidação individual de sentença coletiva requerida por JOÃO RUFINO CHAVES em face do BANCO DO BRASIL S.A. A sentença proferida na Ação Civil Pública n° 94.008514-1, em sede de julgamento do Recurso Especial n° 1.319.232/DF, o qual reconheceu que o índice de correção monetária aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais prevista a indexação aos índices da caderneta de poupança, foi a variação do BTNs no percentual de 41,28%, e não o IPC de 84,32%. Decisão no ID n° 137449993, determinando a realização da prova pericial.Laudo apresentado no ID 153633699. O réu apresentou parecer do assistente técnico indicando que o valor a ser restituído ao autor era de R$ 229.780,45, em 31/03/2023 (ID 157070162), assegurando que os cálculos foram elaborados com estrita observância aos parâmetros "jurisdicionados". Em laudo complementar, o perito apurou o valor do débito em R$ 220.417,49, com o qual concordou o réu (ID 174261218). O autor também manifestou concordância no ID 176980710. Destaco que a última manifestação do réu (ID 177069280) diverge do parecer de seu assistente técnico e toma em conta o valor devido de apenas uma das operações (89/01582-7). Por isso, considerarei a manifestação do assistente técnico. Ante o exposto, liquido o julgado e fixo como devido em favor do autor o montante de R$ 220.417,49 (duzentos e vinte mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos), atualizados até 31/03/2023. Em face da litigiosidade, fixo honorários advocatícios em desfavor do réu em 10% (dez por cento) do valor apurado. I.” Em suas razões recursais, alega que o juízo a quo, ao homologar o laudo pericial, não considerou a retificação realizada pelo Sr. Perito, na qual, com as devidas deduções, o valor devido seria R$ 93.229,37 (noventa e três mil, duzentos e vinte e nove reais, e trinta e sete centavos), em vez de R$ 220.417,49 (duzentos e vinte mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos). Aduz que a manutenção da decisão agravada importará em enriquecimento ilícito por parte do liquidante/agravado, uma vez que o “ressarcimento aos mutuários deve ser realizado mediante a apuração dos valores que efetivamente o mutuário PAGOU A MAIOR (...)”. Por fim, defende a impossibilidade de condenação em honorários advocatícios na fase de liquidação de sentença. Por tais razões, interpõe o presente recurso e requer a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. No mérito, requer pela reforma da decisão agravada, a fim de reconhecer o valor de R$ 93.229,37 (noventa e três mil, duzentos e vinte e nove reais, e trinta e sete centavos) como devido, bem como revogar a condenação do liquidado/agravante em honorários sucumbenciais. Preparo no ID. 54214456. É o relatório. DECIDO Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do Agravo de Instrumento. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Não é o caso dos autos. Afere-se dos autos de origem que após a apresentação do primeiro laudo pericial (ID. 153633699), a irresignação do banco liquidado/agravante se limitou ao fator de correção monetária aplicado pelo Sr. Perito Nesse sentido, o banco agravante, por meio de seu assistente técnico, anuiu as deduções apontadas pelo laudo pericial, afirmando que concordava com a compensação dos valores já restituídos ao autor a título de “DEVOLUÇÃO LEI FEDERAL 8.088/90” (ID. 157070162 pág.10). Ademais, na petição de ID 174261217, o banco agravante manifestou expressamente sua concordância com o laudo pericial que apurou como devido o importe de R$ 220.417,49 (duzentos e vinte mil, quatrocentos e dezessete reais e quarenta e nove centavos), sendo, portanto, sua atual irresignação com o valor homologado, ao menos em uma análise preliminar, um Venire Contra Factum Proprium, que não pode ser admitido por esse Tribunal. Além disso, cabe ainda ressaltar que, na manifestação de ID. 174619162, o Sr. Perito expos de maneira clara que o valor devido, considerando as deduções trazidas na Lei 8.088/90, é o importe acima citado, valor esse, como mencionado anteriormente, anuído previamente pelo banco agravante; ao passo que a quantia que a parte liquidada entende como devida, refere-se apenas a uma das operações (Cédula 89/01582-7). Dessa forma, afasta-se a probabilidade do direito alegado pelo banco agravante. Por fim, também carece de probabilidade do direito a alegada impossibilidade de arbitrar honorários em fase de liquidação de sentença, tendo em vista que é cabível tal condenação na citada fase processual quando houver litigiosidade, como observa-se no caso. Esse é o entendimento deste Tribunal: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. LITIGIOSIDADE INEQUÍVOCA. 1. O arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência em liquidação de sentença é admitido pelo Superior Tribunal de Justiça em casos excepcionais, quando constatada litigiosidade excessiva, a exemplo do que se verificou nos autos. 2. Os honorários advocatícios de sucumbência na liquidação de sentença coletiva serão fixados entre o mínimo de 10% e o máximo de 20% sobre o valor do proveito econômico obtido pela parte que pediu a liquidação ou do valor atribuído à causa. 3. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime. (Acórdão 1775824, 07297390520238070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2023, publicado no PJe: 31/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSO CIVIL. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. EXTINÇÃO. SEM RESOLUÇÃO. MÉRITO. LITIGIOSIDADE. CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CONDENAÇÃO. EXCEPCIONALIDADE. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. VALOR DA CAUSA. IRRISÓRIO. REQUISITOS. ARTIGO 85, § 8o, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO REPETITIVO. TEMA 1076 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. 1. É cabível, excepcionalmente, a condenação em honorários advocatícios quando a fase de liquidação desvia-se para a litigiosidade, providência necessária para remunerar o trabalho exercido pelo causídico, conforme o preconizado no artigo 22 do Estatuto da OAB (Lei n.o 8.906/94). Precedentes STJ. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 1.076 dos recursos repetitivos, por maioria, decidiu que a equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, pode ser utilizada de forma subsidiária quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1657035, 07128500720228070001, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 26/1/2023, publicado no PJe: 8/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Posto isso, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao presente recurso. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 11 de dezembro de 2023 18:41:11. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora